Tribunal: TJES
Processo: 0010776-77.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010776-77.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIRELA GUSMAO SARMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADA. SONEGAÇÃO DE AUTOS. NÃO DEVOLUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL APÓS INTIMAÇÃO. ELEMENTOS DO TIPO CONFIGURADOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela acusada, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, do CP), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, além de 12 (doze) dias-multa. A denúncia narra que, na condição de advogada, a apelante realizou carga dos autos de ação penal no dia 15/02/2017, comprometendo-se a devolvê-los antes da audiência marcada para o dia 21/02/2017, o que não ocorreu, apesar de reiteradas intimações, resultando na frustração do ato judicial, o qual envolvia réu e testemunhas presos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelante configura o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do CP); (ii) avaliar se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à negativação da circunstância judicial “consequências” e à fração de aumento aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que o crime restou configurado com a conduta da ré que, devidamente intimada, não devolveu os autos recebidos em carga, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo à marcha processual.

O dolo específico do tipo penal está caracterizado pela vontade consciente de reter os autos, mesmo após intimações formais e tentativas telefônicas, evidenciando intenção deliberada de frustrar a audiência previamente designada.

No que se refere a dosimetria, constata-se que a negativação da baliza “consequências do crime” é justificada, pois a frustração da audiência implicou prejuízos relevantes, como o adiamento de ato processual envolvendo réu e testemunhas presos, com evidente impacto na celeridade da ação penal.

A fração de aumento de 1/6 (um sexto), aplicada sobre a pena-base, está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010776-77.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIRELA GUSMAO SARMENTO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
MIRELA GUSMÃO SARMENTO
,

contra
a r. sentença (id 14873602), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática do
crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório
(art. 356, do CP), às penas de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 12 (doze) dias-multa.

S
obre os fatos
, narra a denúncia que, no 15 de fevereiro de 2017, a acusada, na qualidade de advogada, fez carga do processo nº 003961-98.2016.8.08.0030, referente a ação penal em trâmite na 1ª Vara Criminal de Linhares, deixando de proceder com sua restituição, quando devidamente intimada.

Descreve a peça acusatória, que a ré, após a realização de carga nos autos, foi alertada da existência de audiência designada para o dia 21/02/2017, comprometendo-se a devolvê-lo no dia seguinte, no entanto, embora intimada para restituir os autos, por meio de contato telefônico no dia 20/02/2017 (após tentativa infrutífera no dia 17/02/2017) e por publicação no Diário de Justiça, somente devolveu o processo após a audiência, frustrando a realização do ato judicial.

Q
uanto ao pedido absolutório
, verifico que a materialidade ficou demonstrada pela guia de remessa externa (fls. 06), certidão de publicação (fls. 07), e certidão do chefe de secretaria (fls. 08).

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelo depoimento da testemunha CYRO JOSÉ VIVACQUA (mídia fls. 45), narrando que é analista judiciário, lotado na 1ª Vara Criminal de Linhares, e que a ré fez carga em um processo que tinha audiência agendada, e somente fez a devolução dos autos, após a hora designada, frustrando a realização do ato.

Identifico ainda, a conduta dolosa da ré, já que, propositalmente, não procedeu com a devolução do processo, com o fim de adiar a audiência já marcada, embora intimada e notificada por telefone.

Dessa forma, entendo que restou configurado o crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356, do CP), pois a acusada, deixou de devolver o processo, sendo certo que, para consumação do delito, não é necessário que haja prejuízo, bastando a regular intimação do advogado e a retenção do processo, além do prazo legal.

A propósito, destaco o seguinte julgado do TJDF:

“(...)
O crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório se configura pela simples conduta de deixar de restituir autos judiciais recebidos na qualidade de advogado, independentemente da intenção de causar prejuízo.
O dolo específico exigido pelo tipo penal consiste na vontade consciente de não restituir o documento, o que restou demonstrado nos autos. A alegação de que a conduta foi meramente culposa não prospera, pois o réu, na qualidade de advogado, tinha o dever de diligência quanto à guarda e devolução dos autos judiciais, especialmente diante das reiteradas intimações e da ordem de busca e apreensão frustrada. (...)” (grifo nosso)

(Acórdão 1975786, 0739704-09.2020.8.07.0001,
Relator(a): LEILA ARLANCH
, 1ª TURMA CRIMINAL,
data de julgamento: 06/03/2025,
publicado no DJe: 19/03/2025.)

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de redução da pena-base, tenho como inviável o seu acolhimento, pois a baliza “consequências” foi corretamente negativada, já que a conduta da ré ultrapassa as elementares do tipo, uma vez que não houve a realização da audiência de instrução e julgamento, que envolvia réu preso, e onde seriam ouvidas três testemunhas, sendo duas delas, também presas, e a outra, policial militar, o que acarretou o retardo na tramitação dos autos.

Por fim, constato que a fração empregada de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima, é comumente utilizada pelos Tribunais Superiores, sendo razoável e proporcional, de modo que é inviável a sua redução.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15166781),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.